Tribunal: TJBA
Processo: 8029988-41.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029988-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: ITALO BRITO MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
ITALO BRITO MAGALHAES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE RIACHO DE SANTANA, VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

EMENTA

HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. IMPOSIÇÃO DE NOVAS MEDIDAS CAUTELARES SEM FUNDAMENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA. VIOLAÇÃO AO
S
PRINCÍPIO
S
DA LEGALIDADE E
DA
FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
ORDEM CONCEDIDA.

1. Quando o Superior Tribunal de Justiça concede ordem em
habeas corpus
determinando que o juízo de primeira instância se abstenha de decretar novas medidas cautelares sem fundamentação e sem fatos novos, tal decisão deve ser rigorosamente observada pela autoridade judiciária de origem.

2. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão exige fundamentação específica e contemporânea, com indicação concreta de fatos novos que justifiquem a aplicação da medida adotada, nos termos do art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal.

3. O mero indiciamento do investigado, por si só, não constitui fato novo apto a justificar a imposição de medidas cautelares, especialmente quando já há determinação superior específica vedando tal prática.

4. Ante a ausência de fatos novos, há flagrante ilegalidade no estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão em desfavor do paciente, considerando-se o teor da decisão do Superior Tribunal de Justiça.

ORDEM CON
CEDIDA PARA REVOGAR INTEGRALMENTE AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS AO PACIENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8029988-41.2025.8.05.0000, impetrado por ÍTALO BRITO MAGALHÃES

(OAB/BA 45.494), em favor de CAUÃ VICTOR GUEDES, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

6